Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EVENTUAIS PERDAS E DANOS ABRANGIDOS PELA MULTA FIXADA. RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, referente ao distrato de compra e venda de unidade imobiliária, condenando-a à devolução do equivalente a 90% dos valores pagos a título de arras e parcelas do contrato de promessa de compra e venda rescindido.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré requer que a fixação da multa, a título de clausula penal em razão do distrato de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, seja no patamar de 20%, valor razoável para compensar os danos causados pelo desfazimento do negócio. Requereu, ainda, que a devolução dos valores se dê de forma parcelada, na mesmo número de parcelas pagas pela recorrida. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, aplicando-se as regras constantes do Código de Defesa do Consumidor, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, quando abusivas ou excessivamente onerosas, como é o caso em tela.

5. Ocorrendo rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por desistência do promitente-comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela construtora do valor recebido pelo imóvel, retendo a multa prevista na cláusula penal.

6. No caso dos autos, a retenção, a título de multa contratual, do equivalente a 20% dos valores efetivamente pagos pela parte autora se mostra excessiva, tendo em vista que a parte ré não demonstrou prejuízo concreto. Ademais, uma vez desfeita a negociação, permanece a unidade imobiliária em poder da construtora, que será novamente colocada à venda, com valor atualizado de mercado.

7. Registre-se que esse é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, conforme precedentes: (Acórdão 1233228, 07268437720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230158, 07046006320198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Quanto a devolução do valor de forma parcelada, também a irresignação não merece prosperar. Conforme Súmula no 543 do C. STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.